Tribunal: TJSP
Processo: 1087720-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Situação de urgência/emergência. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência. Sentença de procedência parcial que ensejou recurso de ambas as partes. A autora pleiteando seja fixada indenização pelos evidentes danos morais que lhe foram causados

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Plano de saúde. Situação de urgência/emergência. Negativa da ré em arcar com as despesas médicas, sob alegação de carência. Sentença de procedência parcial que ensejou recurso de ambas as partes. A autora pleiteando seja fixada indenização pelos evidentes danos morais que lhe foram causados pela atitude da ré. Esta alegando que a autora estava cumprindo período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, e que o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas de atendimento de urgência/emergência previsto contratualmente e na legislação específica, é para garantir ao beneficiário o atendimento ambulatorial limitado ao período de 12 (doze) horas ou, antes deste período, quando verificada a necessidade de internação, não sendo garantia de internação, medicações e honorários médicos de internações, ilimitadamente. Inadmissibilidade. Carência de 24 (vinte e quatro) horas para o caso de urgência e emergência, que foi devidamente cumprida. Danos morais incabíveis na espécie. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recursos não providos.